Tribunal: CARF
Processo: 10825.721999/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721999/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE PARDINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 2.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO APÓS 09/06/2005. SÚMULA CARF No 91.
Havendo pedido administrativo posterior à vigência da Lei Complementar no
118/2005, o direito de pleitear a restituição e/ou compensação extingue-se em
cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido. Ao
pedido pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721999/2012-26
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), consubstanciada no Acórdão no 01-
33.417 (fls. 149/157), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo do Auto de Infração no 51.026.038-1, referente a Glosa de
Compensação, no valor consolidado de R$ 277.044,64 (duzentos e setenta e sete mil,
quarenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), relativos ao período de 07 a
11/2009 e 13/2009.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 06/09, que o ente público compensou indevidamente
nas GFIP dos meses de 07/2009 a 13/2009, valores supostamente recolhidos nas
competências de 07/1998 a 02/2004. A justificativa dada pelo Ente para fazer as
compensações foi o de que realizou recolhimentos de contribuições previdenciárias
indevidamente, incidentes sobre a remuneração dos agentes políticos, definida na Lei no
8.212/91, art. 12, inciso I, alínea “h”, declarados inconstitucional pelo STF.
A Fiscalização promoveu a glosa das compensações dos referidos valores, pelos
seguintes fatos:
- Que os valores previdenciários compensados referem-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações de agentes políticos, discriminados no
parecer e planilha elaborada por Advocacia Oliveira e Matias, compreendendo o
período de 07/2009 até 11/2009, inclusive 13° salário de 2009, nas GFIP's apresentadas;
- Que não obstante devesse contabilizar na forma estabelecida pela Lei no 4.320/64, ou
seja, "orçamentariamente", os valores foram contabilizados no ano de 2010, conforme
Livro Diário e Razão assinados pela contabilista responsável;
- os recolhimentos já contavam com mais de cinco anos do pagamento, ou seja, estavam
prescritos;
- o Ministro da Previdência Social, através da Portaria MPS n° 133 de 2 de maio de
2006 (DOU de 03/05/2006) no artigo 4o inciso III, estabelece que as compensações
devem obedecer aos prazos prescricionais previstos em Lei;
- a Secretaria da Receita Federal, através da Instrução Normativa n° 15 de 12 de
setembro de 2006 (DOU de 18/09/2006), no artigo 3o, estabelece que, o direito de
efetuar compensação ou de solicitar restituição prescreve em cinco anos, contados a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

partir do pagamento (Redação dada pela IN SRP no 18, de 10/11/2006) e no artigo 6o
inciso V, estabelece que são permitidas compensações de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
- o Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5 172 de 25 de outubro de 1966),
recepcionado como Lei Complementar pelo artigo 146 inciso III da Carta Fundamental
de 1988, no artigo 165 inciso I dispõe sobre o direito à restituição, estabelecendo no
artigo 168 inciso I que o prazo é de 5 (cinco) anos;
- a Previdência Social, regida por leis específicas, no mesmo sentido, estabelece no
artigo 89 da Lei 8.212/91 combinado com os artigos 103 parágrafo único da Lei
8.213/91 e 253 inciso I do Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999 e alterações
posteriores, estabelecem que o prazo para pleitear restituição ou realizar compensação é
de 5 (cinco) anos.
Da Impugnação
Inconformado com a autuação, o sujeito passivo, tempestivamente, apresenta a
impugnação às fls. 128/137, alegando em síntese, que:
- Sustenta que possui o direito de compensar os valores pagos a maior dos últimos dez
anos em relação aos créditos anteriores à edição da LC 118, conforme dispõe o artigo
165 e §§ do CTN, em razão de se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que a extinção do crédito tributário para a contagem dos 5 anos
constante do artigo 168, I do CTN (antes da redação da LC 118) se dá após os 5 anos da
homologação tácita do art. 150, parágrafo quarto do CTN, conforme entendimento
pacifico do STJ.
- Alega que toda vez que o contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, houver
pagado tributo indevido em face do que dispõe a legislação, e a própria instituição, terá
o direito à restituição e inexistindo dúvidas quanto ao direito da impugnante de requerer
a devolução do pagamento indevido, cabe perquirir qual o prazo para que faça essa
restituição, à luz do que prescreve o art. 168, I do CTN.
- Menciona que a Lei Complementar n° 118/2005, alterou a interpretação dada ao
referido artigo, tentando dar efeito retroativo à regra que alterou o prazo prescricional
para o contribuinte repetir o indébito nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação e por meio de uma interpretação apressada, poder-se-ia concluir que o
contribuinte, a partir da edição referida Lei, teria o prazo de 05 (cinco) anos contados da
data de extinção do crédito tributário para pleitear o seu direito de repetir o indébito.
- Que todavia, referida regra deve ser interpretada em consonância com as outras regras
que regulam o sistema jurídico pátrio. Nesse sentido, vigora no STF a concepção acerca
da validade hipotética das leis interpretativas, admitindo-se a sua edição, desde que seus
efeitos não prejudiquem o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
- Entende que embora declare o Legislador a natureza interpretativa do artigo 3o, em
verdade cria direito novo, de modo que se impõe a observância do mesmo lapso de 120
(cento e vinte) dias, para que seja admitida a sua aplicabilidade, bem como a
aplicabilidade do dispositivo apenas a fatos geradores ocorridos após o advento da lei.
- Cita e transcreve entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sintetizando que para
o tributo cujo lançamento seja por homologação tácita e que o pagamento tenha
ocorrido antes da edição da Lei Complementar n° 118/05, o contribuinte deverá seguir
as seguintes regras: a) A partir da data do pagamento indevido do tributo, contar 05
(cinco) anos para fins de homologação tácita do tributo; b) Esgotado o prazo acima,
contar-se-ão outros 5 (cinco) anos de prazo prescricional para a propositura de ação de
cobrança, devendo-se limitar, contudo, essa contagem até o dia do prazo final
estabelecido pela Lei Complementar n° 118/05.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

- Que no caso em tela, os créditos que se alega prescrição são decorrentes de
pagamentos indevidos de período agosto de 1998 a março de 2004 não havendo que se
falar em prescrição para a compensação pretendida nos últimos dez anos.
- Que por todo o exposto, requer, seja acolhida a presente impugnação para fins de
julgar improcedente o auto de infração, declarando a sua nulidade haja vista ter sido
lavrado à margem da legalidade e da constitucionalidade, já que exige valores
evidentemente indevidos.
- Ao final, protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito,
especialmente por perícia e juntada de jumentos.
- É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. O Auto de Infração encontram-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação
jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos
nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
FORMULAR
O
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LC No 118/2005. STF. Conforme entendimento
mantido pelo Supremo Tribunal Federal é descabida a aplicação da regra do prazo
decenal para os pedidos de restituição formulados após o início da vigência da LC no
118/2005, tanto para o contribuinte que pleiteou administrativamente a restituição,
como para aquele que optou diretamente pela via judicial. Para ações ajuizadas após o
início da vigência da LC no 118/2005 deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto na
referida lei.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. Não cabe
apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como da segurança
jurídica, legalidade ou da razoabilidade, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 22/11/2016, por via postal (A.R.
de fl. 161), tendo apresentado, em 14/12/2016, o Recurso Voluntário de fls. 165/174, repisando
as alegações da Impugnação.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
O Auto de Infração lavrado é decorrente de glosa de compensações declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP). São exigidas as contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas nas
competências 07 a 12/2009 e 13/2009. Assim, o procedimento de compensação realizado no
período de 07/1998 a 02/2004 estava alcançado pela prescrição.
A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS com
repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de repetição ou
compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato
gerador, para os processos anteriores à data de 09/06/2005, conforme ementa a seguir transcrita:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de
10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

A matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a restituição de
tributo encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Os créditos decorrentes de pagamentos supostamente recolhidos que já haviam
sido realizados há mais de cinco anos (07/1998 a 02/2004), quando da realização da
compensação (07 a 12/2009 e 13/2009, período dentro do qual foi enviada a primeira GFIP a
informar as compensações) foram alcançados pela prescrição.
Portanto, entendo que é correta a glosa da compensação realizada, não assistindo
razão à Recorrente.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
No tocante à solicitação de produzir novas provas, também não há como acatá-la.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721999/2012-26

O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 185
DF CARF MF
Original